Tribunal: TJDFT
Processo: 0703083-25.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0703083-25.2021.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: WILSON LOPES DA SILVA, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, WILSON LOPES DA SILVA, CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O WILSON LOPES DA SILVA e DISTRITO FEDERAL ofertaram embargos de declaração. (ID 43112844 e ID 43137304, respectivamente) Em atenção ao princípio do contraditório, previsto no 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, intimem-se as partes para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos de declaração opostos pela parte adversa. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 13 de fevereiro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator